Tribunal: TJMT
Processo: 1007997-90.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007997-90.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JADER MACHADO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 033.114.041-14 (RECORRENTE), INDYARA WINTER CAVALCANTE - CPF: 025.346.341-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal Temporária

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL nº 1007997-90.2021.8.11.0004 – Juizado da Fazenda Pública de Barra do Garças - MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: JADER MACHADO RIBEIRO DE SOUZA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO DESCLASSIFICADO POR INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO – REALIZAÇÃO DE TRÊS EXAMES PERICIAIS – CONCLUSÃO POR INAPTIDÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CONTROLE JUDICIÁRIO LIMITADO À LEGALIDADE DO CERTAME – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A interferência do Poder Judiciário em caso de concurso público na apreciação de exame médico pericial oficial restringe-se apenas, aos aspectos formais do procedimento pericial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso a realizar perícia médica avaliativa das condições físicas do recorrido, para fins de enquadramento como candidato portador de necessidades especiais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Afirma a inexistência de direito à nomeação.

2. Noticia que o recorrido passou por nova avaliação pericial e foi considerado inapto.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma a inexistência de direito à nomeação.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o caso versado nos autos diz respeito à pretensão do recorrido, candidato aprovado no concurso público de agente de trânsito, em se submeter à perícia médica regular para avaliação de suas condições físicas para o desempenho do cargo para o qual concorreu, como portador de necessidades especiais.

Portanto, o caso em testilha não se vincula à pretensão judicial de nomeação do recorrido ao cargo público ofertado pelo Estado recorrente.

2.
Noticia que o recorrido passou por nova avaliação pericial e foi considerado inapto.

Acolho tal recursal, pois, em detido exame do documento inserido no ID 133959588 percebe-se que o recorrido, após contestar judicialmente os 02 primeiros Laudos Médicos avaliativos de suas condições físicas, submeteu-se a um terceiro exame pericial, em que os peritos oficiais atestaram a sua inaptidão para o exercício do cargo público.

Por tais razões, tenho que tal fato superveniente deve ser considerado, pena de indevida interferência do poder Judiciário quanto ao resultado da perícia oficial realizada pelo Estado recorrente, notadamente, porque cumpre os requisitos legais esclarecedores da inaptidão do recorrido.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO DESCLASSIFICADO DA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – EXAME FÍSICO – PERÍCIA MÉDICA – CANDIDATO ELIMINADO POR INAPTIDÃO – CONTROLE JUDICIÁRIO LIMITADO À LEGALIDADE DO CERTAME – VINCULAÇÃO AO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O controle jurisdicional em caso de concurso público se limita a averiguar os aspectos de legalidade entre as etapas do certame, as exigências legais e editalícias.

2. As exigências previstas em edital do certame devem ser fielmente seguidas pelos candidatos e pela Administração Pública, tendo em vista que o edital é a lei do concurso.

3. Existindo no edital de abertura do certame público, previsão específica para a realização do teste de exame físico de caráter eliminatório, bem como de perícia médica para averiguar condição de pessoa com deficiência, inadmissível desconsiderar o seu resultado ou estabelecer nova oportunidade para a sua realização, sob pena de ferimento do princípio da isonomia, além de não assegurar a outros candidatos, em igual condição, o mesmo tratamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1020109-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

3.
Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial formulado nos autos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrida ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023